Tribunal: TJBA
Processo: 0000473-31.1993.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000473-31.1993.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO REBOUÇAS DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO ROBERTO CASTRO NUNES APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. Preliminar de incapacidade da parte. Suscitou o apelante questão relativa à nulidade do processo, por ausência de capacidade processual, aduzindo que a ação foi ajuizada contra a Prefeitura de Itapetinga, órgão juridicamente despersonalizado, e não contra o Município de Itapetinga, que teria capacidade para figurar no polo passivo da demanda, pedindo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, por ausência do pressuposto processual de capacidade da parte. Não merece guarida a irresignação do recorrente, uma vez que o vício alegado consiste em mera atecnia processual, mera irregularidade, que não ensejou qualquer prejuízo para as partes, não tendo impedido o ente público recorrente de ter sido devidamente citado e intimado, fato que veio a sanar o equívoco indicado. Preliminar de ilegitimidade ativa. Consoante se infere da petição inicial, em que pese o equívoco técnico ao fazer-se constar o nome da inventariante em destaque, restou evidenciado que a ação foi efetivamente ajuizada em nome do espólio, como se pode inferir do seguinte trecho da exordial: “A Suplicante é legítima representante do espólio de Francisco Rebouças de Oliveira, que era possuidor legítimo da posse do terreno situado à Rua Monteiro Lobato, cuja planta segue anexa, há mais de 50 (cinquenta) anos”. Por outro lado, vale observar que, ainda que pendesse eventual irregularidade, foi devidamente sanada com a colação aos autos do termo de inventariante em nome de Maria Ferreira de Oliveira, de ID 51896164, e, posteriormente, com o falecimento desta, o termo de compromisso de inventariante firmado por Ari Sílvio Ferreira de Oliveira, de ID 51899280. A inicial foi devidamente instruída com a demonstração da posse, consistindo a referida certidão de ID 51896166 documento idôneo a comprovar tanto o animus domini quanto as dimensões, limites e confrontações do terreno, desincumbindo-se assim, a contento, o demandante, do seu ônus probatório. Para comprovação dos prejuízos materiais, faz-se necessária a produção de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo de certeza acerta da exata dimensão e ocorrência dos danos alegados, que não podem ser aferidos por presunção, uma vez que, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização é medida pelos danos. No caso dos autos, observa-se que a parte demandante sequer indicou, na inicial, quais os danos causados ao imóvel, limitando-se a requerer, genericamente, que o réu fosse condenado em “indenizações decorrentes dos prejuízos e danos verificados, que se apurarão em execução de sentença”. Com efeito, não restaram devidamente comprovados nos autos os supostos danos materiais no imóvel que, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, porquanto não presumíveis, somente os danos diretos e efetivos, que podem ser apurados como efeito imediato do ato ilícito, encontram lastro para ressarcimento, não sendo passível de indenização o dano hipotético, incerto ou eventual. Assim, uma vez que sequer se pode reconhecer o dano, não há como o quantum debeatur ser apurado em liquidação da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000473-31.1993.8.05.0126, de Itapetinga, em que figuram, como apelante, o Município de Itapetinga e, como apelado, o Espólio de Francisco Rebouças de Oliveira, representado por Ari Sílvio Ferreira de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça